Tribunal: TJMT
Processo: 1014796-56.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014796-56.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAUL ANTONIO ROJAS - CPF: 138.896.641-72 (RECORRIDO), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO, DO DIREITO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o recorrido pleiteia obrigação de fazer com restituição de quantia paga c/c reparação de danos e morais decorrente de cobranças indevidas em conta bancária, na qual recebe benefício previdenciário.

2.

O consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor total de R$ 584,40 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), cabia ao recorrente comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil

3.

No caso concreto, ainda que tenha havido descontos indevidos na conta corrente do recorrido, ausente prova de consequências mais gravosas capaz de ensejar a reparação pelos danos extrapatrimoniais, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

4.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que o mero desconto, ainda que indevido, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo tal fato caraterizado como mero inadimplemento contratual, mormente porque os valores descontados serão restituídos ao consumidor.

5.

Danos morais não configurados no caso em análise, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

6.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual o recorrido pleiteia obrigação de fazer com restituição de quantia paga c/c reparação de danos e morais decorrente de cobranças indevidas em conta bancária, na qual recebe benefício previdenciário.

A parte recorrente apresentou contestação.

Sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1 – Determinar que a parte requerida cancele as cobranças referentes as tarifas de pacotes de serviços na conta bancária da parte requerente, bem como, que abstenha de inserir os dados do autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito com relação aos valores discutidos, sob pena de multa simples de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e se já inserido, que exclua, no prazo de 05 (cinco) dias;

2 – Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 584,40 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como o valor de outras parcelas eventualmente descontadas no curso do processo, EM DOBRO, para a parte requerente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial do IBGE – INPC, desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação;

3 – Condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais à parte requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data (súmula 362 do STJ) e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da Súmula 54 do STJ;

[...]

Inconformada, empresa Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente ou reduzido o quantum indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de parcial reforma da sentença.

Inicialmente, destaco que apesar de o Banco Recorrente sustentar que as cobranças são lícitas e possuem previsão nas Resoluções n. 3.919/2010 e n. 4.196/2013 do CMN/BACEN, não apresentou documentos comprobatórios (contrato assinado, documento de identificação com foto, autorretrato, áudio de contratação, ou outro idôneo).

Portanto, não apresentou fatos extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC), devendo ser declarados indevidos os valores indevidamente descontados sem o consentimento e contratação do correntista.

Por outro lado, como cediço, a mera cobrança indevida não é passível de configurar danos morais, somente se justificando em casos excepcionais, quando a ofendida demonstra que a cobrança indevida lhe causou sérios prejuízos financeiros, situação que deve vir comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Não obstante a empresa Recorrente não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade dos descontos realizados, tenho que as meras cobranças efetuadas não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial do consumidor, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

Afirma-se isso porque, embora a situação exposta na inicial possa ter causado a consumidora aborrecimento ou irritação, não é apta a ensejar indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configura com a exposição a uma situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Repise-se, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior a consumidora, mormente porque, sequer consta nos autos tentativa de resolução administrativa.

Neste sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

Não há dano moral in re ipsa quando a causa de pedir da ação se constitui unicamente na inclusão de valor indevido na fatura de cartão de crédito de consumidor. Assim como o saque indevido, também o simples recebimento de fatura de cartão de crédito na qual incluída cobrança indevida não constitui ofensa a direito da personalidade (honra, imagem, privacidade, integridade física); não causa, portanto, dano moral objetivo, in re ipsa. Aliás, o STJ já se pronunciou no sentido de que a cobrança indevida de serviço não contratado, da qual não resultara inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, ou até mesmo a simples prática de ato ilícito não têm por consequência a ocorrência de dano moral (AgRg no AREsp 316.452-RS, Quarta Turma, DJe 30/9/2013; e AgRg no REsp 1.346.581-SP, Terceira Turma, DJe 12/11/2012). Além disso, em outras oportunidades, entendeu o STJ que certas falhas na prestação de serviço bancário, como a recusa na aprovação de crédito e bloqueio de cartão, não geram dano moral in re ipsa (AgRg nos EDcl no AREsp 43.739-SP, Quarta Turma, DJe 4/2/2013; e REsp 1.365.281-SP, Quarta Turma, DJe 23/8/2013). Portanto, o envio de cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Com efeito, a jurisprudência tem entendido caracterizado dano moral quando evidenciado abuso na forma de cobrança, com publicidade negativa de dados do consumidor, reiteração da cobrança indevida, inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto, ameaças descabidas, descrédito, coação, constrangimento, ou interferência malsã na sua vida social, por exemplo (REsp 326.163-RJ, Quarta Turma, DJ 13/11/2006; e REsp 1.102.787-PR, Terceira Turma, DJe 29/3/2010). Esse entendimento é mais compatível com a dinâmica atual dos meios de pagamento, por meio de cartões e internet, os quais facilitam a circulação de bens, mas, por outro lado, ensejam fraudes, as quais, quando ocorrem, devem ser coibidas, propiciando-se o ressarcimento do lesado na exata medida do prejuízo. A banalização do dano moral, em caso de mera cobrança indevida, sem repercussão em direito da personalidade, aumentaria o custo da atividade econômica, o qual oneraria, em última análise, o próprio consumidor. Por outro lado, a indenização por dano moral, se comprovadas consequências lesivas à personalidade decorrentes da cobrança indevida, como, por exemplo, inscrição em cadastro de inadimplentes, desídia do fornecedor na solução do problema ou insistência em cobrança de dívida inexistente, tem a benéfica consequência de estimular boas práticas do empresário. REsp 1.550.509-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 3/3/2016, DJe 14/3/2016.

Deste modo, deve ser reformada a sentença tão somente para extirpar a condenação em danos morais no caso em análise, estando os danos suficientemente reparados com a devolução dos valores descontados indevidamente.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024